Tribunal: STF
Processo: RE 1327603
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. MERCADORIAS EM PODER DO IMPORTADOR EM RAZÃO DE REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REQUERIMENTO DE DESPACHO PARA CONSUMO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA, AINDA QUE DIANTE DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA DOS VALORES EM COBRANÇA. 1. A apelante realizou importação de máquinas para sua linha de produção industrial, sob regime de admissão temporária; expirado o prazo do referido regime, pleiteou a nacionalização dos bens referidos, ocasião em que foi exigido o recolhimento de tributos, juros e multa de mora; após recolhimento do tributo, impugnou administrativamente a cobrança de juros e multa de mora; ajuizou o mandado de segurança que ora se aprecia para afastar a exigência de apresentação dos bens e oferecimento de garantia para conclusão do desembaraço aduaneiro sob alegação de afronta ao art. 151, do CTN, diante da impugnação administrativa referida. 2. Nos termos do art. 39, do Decreto-Lei 1.455/76, cabe ao Ministro da Fazenda definir casos em que pode haver, antes da decisão final do litígio fiscal, a liberação de mercadorias importadas objeto de processo administrativo, mediante as garantias que entender necessária. 3. A Portaria MF 389/76 dispõe que as mercadorias importadas retidas pela autoridade fiscal em virtude de litígio poderão ser desembaraçadas, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72, mediante garantia no valor do montante exigido. Dessa forma, em regra, a liberação dos bens antes do final do processo administrativo depende da apresentação de garantia do valor em cobrança. 5. No caso, os bens não estão retidos porque já foram liberados por ocasião do regime de admissão temporária; sendo inviável a entrega ao Fisco de bens já em utilização no processo produtivo da impetrante, é ,portanto, cabível a exigência da garantia alternativa, conforme Portaria MF 389/1976 e art. 48, § 1o., da IN 680/2006. 6. Nos termos do art. 354, do Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro, o regime aduaneiro especial de admissão temporária com suspensão de tributos permite a importação de bens por prazo determinado, com o compromisso de retorno dos bens no prazo estabelecido. 7. O simples decurso do prazo referido acima sem devolução dos bens não tem o condão de tornar nacionalizados aqueles bens, mas de tornar irregular a permanência deles no País; na hipótese de extinção do regime temporário mediante despacho para consumo, os tributos originalmente devidos devem ser recolhidos (art. 375 do Regulamento Aduaneiro). 8. Inobstante a suspensão da cobrança do tributo objeto de recurso administrativo (art. 151, III, do CTN), o desembaraço aduaneiro envolve não apenas interesse arrecadatório, mas interesses extrafiscais, atuando, inclusive, como regulador do comércio exterior; dessa forma, tendo em vista as condições específicas previstas na legislação para o desembaraço e que este envolve interesse maior que a arrecadação do tributo, não sendo viável a entrega dos bens ao Fisco até o deslinde do recurso administrativo, deve haver o oferecimento da garantia; salientando-se que a recorrida já se encontra em situação de vantagem à regra geral, vez que já utiliza os bens em questão. 9. Apelação e remessa oficial providas para denegar a segurança.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XIII, XXII e LIV; 37; art. 84; e 170, parágrafo único, todos da CF. Sustenta, em essência, que “é evidente a inconstitucionalidade da exigência de oferecimento garantia para conclusão do desembaraço aduaneiro, tendo em vista a cobrança está sob análise das autoridades administrativas julgadoras, violando o princípios constitucionais da legalidade e do livro exercício da atividade profissional”.
    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “A apelante realizou importação de máquinas para sua linha de produção industrial, sob regime de admissão temporária; expirado o prazo do referido regime, pleiteou a nacionalização dos bens referidos, ocasião em que foi exigido o recolhimento de tributos, juros e multa de mora; após recolhimento do tributo, impugnou administrativamente a cobrança de juros e multa de mora; ajuizou o mandado de segurança que ora se aprecia para afastar a exigência de apresentação dos bens e oferecimento de garantia para conclusão do desembaraço aduaneiro sob alegação de afronta ao art. 151, do CTN, diante da impugnação administrativa referida. 2. Nos termos do art. 39, do Decreto -Lei 1.455/76, cabe ao Ministro da Fazenda definir casos em que pode haver, antes da decisão final do litígio fiscal, a liberação de mercadorias importadas \ objeto de processo administrativo, mediante as garantias que entender necessária. 3. A Portaria MF 389/76 dispõe que as mercadorias importadas retidas pela autoridade fiscal em virtude de litígio poderão ser desembaraçadas, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72, mediante garantia no valor do montante exigido. 4. Dessa forma, em regra, a liberação dos bens antes do final do processo administrativo depende da apresentação de garantia do valor em cobrança. 5. No caso, os bens não estão retidos porque já foram liberados por ocasião do regime de admissão temporária; sendo inviável a entrega ao Fisco de bens já em utilização no processo produtivo da impetrante, é, portanto, cabível a exigência da garantia alternativa, conforme Portaria MF 389/1976 e art. 48, § 1o., da IN 680/2006. 6. Nos termos do art. 354, do Decreto 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro, o regime aduaneiro especial de admissão temporária com suspensão de tributos permite a importação de bens por prazo determinado, com o compromisso de retorno dos bens no prazo estabelecido. 7. O simples decurso do prazo referido acima sem devolução dos bens não tem o condão de tornar nacionalizados aqueles bens, mas de tornar irregular a permanência deles no País; na hipótese de extinção do regime temporário mediante despacho para consumo, os tributos originalmente devidos devem ser recolhidos (art. 375 do Regulamento Aduaneiro). 8. Inobstante a suspensão da cobrança do tributo objeto de recurso administrativo (art. 151, III, do CTN), o desembaraço aduaneiro envolve não apenas interesse arrecadatório, mas interesses extrafiscais, atuando, inclusive, como regulador do comércio exterior; dessa forma, tendo em vista as condições específicas previstas na legislação para o desembaraço e que este envolve interesse maior que a arrecadação do tributo, não sendo viável a entrega dos bens ao Fisco até o deslinde do recurso administrativo, deve haver o oferecimento da garantia; salientando-se que a recorrida já se encontra em situação de vantagem à regra geral, vez que já utiliza os bens em questão.” 
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Incidência de impostos aduaneiros sob o regime de admissão temporária. Análise que demanda exame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A recorrente alega que a hipótese de incidência do II e do IPI tal qual prevista na Lei nº 9.430/96 acaba por criar, ainda que involuntariamente, novas figuras tributárias. 2. A contenda se exaure na legislação infraconstitucional, demandando o cotejo da Lei nº 9.430/96 com o que prescreve o art. 17 da Lei nº 6.099/74 – o qual proíbe a adoção do regime de admissão temporária mais benéfico ao contribuinte para as operações de importação amparadas por arrendamento mercantil – e, ainda, com o Código Tributário Nacional (arts. 46, inciso I; e 19), com o Decreto-Lei nº 37/66 e com a Lei nº 4.502/64, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 713.421-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.” (RE 598.123-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator